Tribunal: TJBA
Processo: 0000540-78.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000540-78.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: SOLENI ROCHA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A PRELIMINARES SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação ordinária para condenar o Município ao pagamento de salários de dezembro de 2012 e décimo terceiro salário, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de apreciação das preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir, suscitadas em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação quanto às preliminares processuais regularmente suscitadas pelo réu em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O art. 489, § 1º, IV, do CPC determina que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, sendo imprescindível a análise das preliminares arguidas.
A sentença recorrida deixou de se manifestar sobre as preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir, limitando-se a julgar diretamente o mérito da demanda, o que configura vício de fundamentação.
A omissão compromete a validade da decisão por violar o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC, e ofende o devido processo legal.
A jurisprudência reconhece a nulidade das sentenças em razão da ausência de análise expressa e motivada de preliminares processuais regularmente suscitadas.
Impossibilidade da supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000540-78.2013.8.05.0066
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PIRIPA e como apelada SOLENI ROCHA COSTA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO

p
ara reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença,
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça